Tribunal: TJBA
Processo: 0059006-13.2006.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0059006-13.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Elson Santos de Almeida Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY). INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DE DEPOIMENTOS INDIRETOS PRESTADOS EM JUÍZO E CORROBORADOS POR ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS, INCLUINDO CONFISSÃO POLICIAL. VALIDADE DO TESTEMUNHO INDIRETO QUANDO APOIADO EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Elson Santos de Almeida contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV), ocorrido em 29/10/2005, em Salvador/BA, em desfavor de Johnny Rocha Caldas, imputando-lhe motivação torpe (vingança) e execução mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente pleiteia a impronúncia por insuficiência probatória. 2. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza, conforme dispõe o art. 413 do CPP. Vigora, nesta etapa, o princípio do in dubio pro societate, em razão da competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida (CF/1988, art. 5º, XXXVIII). 3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo laudo cadavérico que atestou a morte da vítima em decorrência de hemorragia interna por projétil de arma de fogo. 4. Os indícios de autoria decorrem da convergência entre os depoimentos judiciais que, embora contenham trechos de “ouvir dizer”, mostram-se coerentes com os demais elementos de prova, como as declarações extrajudiciais de Luciano Braz Nascimento (“Lupa”), que afirmou presenciar o crime, e da confissão extrajudicial do próprio acusado em acareação, admitindo a prática delitiva. 5. O ordenamento jurídico brasileiro não repele automaticamente o testemunho indireto (hearsay), cabendo ao magistrado valorar sua pertinência em conjunto com outras provas, conforme entendimento do STJ (HC 784.263/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/08/2024) 6. A existência de qualificadoras — motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima — encontra respaldo nos elementos dos autos, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0059006-13.2006.8.0.5.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Recorrente ELSON SANTOS DE ALMEIDA e como Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto condutor.